Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-28.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600311-28.2024.6.16.0007

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600311-
28.2024.6.16.0007, que julgou desaprovadas, as contas de campanha apresentadas por Celmira do
Carmo Harps, no município de Cerro Azul/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024. Ainda,
determinou ao prestador de contas a imposição de sanção obrigacional eleitoral, para que
providencie o recolhimento do valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) ao Tesouro
Nacional por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União na forma prevista no caput do
art. 32 da Resolução 23.607, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da execução da presente
decisão, após o trânsito em julgado, a ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Celmira do Carmo Harps que
concorreram ao cargo de vereador pelo Partido Progressistas no município de Cerro Azul, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência de documento
essencial ao exame, e ainda, ante o contrato de militância incompleto. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM (EMBARGANTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797139
25/11/2025
19:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44797139 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.757

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORIAS 0600311-28.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
EMBARGADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTE.
REQUISITOS
CONTRATUAIS
NÃO
ATENDIDOS.
USO
IRREGULAR
DE
RECURSOS PÚBLICOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
em
face
de
acórdão
que
desaprovou as contas de candidata ao
cargo de vereadora, referente ao pleito de
2024, e determinou o recolhimento de
recursos
do
FEFC,
em
razão
da
contratação do filho da prestadora de
contas sem a devida observância dos
princípios constitucionais e das normas
eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44797139 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
saber se o acórdão objurgado padece de
omissão, porquanto a legislação eleitoral
não proíbe a contratação de parente; (ii)
saber se o acórdão objurgado padece de
contradição em relação a julgados da
mesma natureza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A alegada omissão não restou devidamente evidenciada, pois a
embargante não indicou qual elemento do
julgado restou omisso.
4. A questão envolvendo a contratação do
filho
da
embargante
foi
devidamente
esgotada em sede recursal, com a análise
da
observância
dos
princípios
constitucionais da razoabilidade, moralidade
e economicidade.
5. A contradição aventada deve ser interna
ao julgado, e não em relação a outros
paradigmas, inexistindo contradição no
texto do acórdão objurgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A contratação de
parentes para prestação de serviços em
campanha eleitoral exige a observância dos
princípios da razoabilidade, moralidade e
economicidade. 2. A contradição a ser
corrigida
em
sede
de
Embargos
de
Declaração é a interna, entre os elementos
que compõem a decisão.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art.
30, § 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 85.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
ED no(a) REl nº060086202, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE 25/09/2025.

Num. 44797139 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM, em
face do acórdão nº 68.546 (id. 44752972), que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONTRATAÇÃO
DE
PARENTE.
VALOR
PAGO
EM
EXCESSO.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO ERÁRIO. RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidata ao cargo de vereadora, referente ao pleito de 2024, e
determinou o recolhimento de recursos do FEFC, em razão da contratação do filho
da prestadora de contas sem a devida observância dos princípios constitucionais e
das normas eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação do filho da
candidata para prestar serviços de militância eleitoral, com recursos públicos, sem a
observância dos princípios da razoabilidade, moralidade, economicidade e
transparência, e sem o cumprimento dos requisitos formais previstos na Resolução
TSE nº 23.607/2019, justifica a desaprovação das contas; (ii) saber se o pagamento
de valor superior ao contratado, sem justificativa plausível, configura irregularidade
insanável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de parentes para prestação de serviços em campanha eleitoral

Num. 44797139 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
exige rigorosa observância dos princípios constitucionais da razoabilidade,
moralidade, economicidade e transparência, especialmente quando utilizada verba
pública.
4. A ausência de informações essenciais no contrato de prestação de serviços,
como a jornada diária, os locais de trabalho e a justificativa do preço contratado,
impede a fiscalização da regular aplicação dos recursos públicos.
5. O pagamento de valor superior ao contratado, sem comprovação da efetiva
prestação dos serviços ou da locação de veículo, configura irregularidade que
compromete a lisura das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de parentes com recursos públicos exige a
demonstração da efetiva prestação dos serviços, a compatibilidade dos valores com
o mercado e a observância dos princípios da razoabilidade, moralidade,
economicidade e transparência. 2. A ausência de informações essenciais no
contrato e o pagamento de valores superiores aos contratados, sem justificativa
plausível, ensejam a desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/1995; Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 35, § 12, 53, II, "c", 60, 64, § 5º, 79, § 1º e 85;
Lei 9.504, de 30/09/1997 (Lei das Eleições), art. 26, § 3º, a.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MT, RE nº 60047507, Rel. Des. Welder Queiroz Dos Santos, DJE 14/03/2025;
TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060057338, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 21/08/2023.

A Recorrente apresentou os Embargos de Declaração, id. 44757344, nos quais aduz ter ocorrido
omissão e contradição no acórdão objurgado, eis que a legislação eleitoral não proíbe a
contratação de parente, e também a mais recente jurisprudência do TSE também não proíbe a
contratação de parente.
Menciona que o precedente citado, e que tem sido extremamente utilizado por esta Corte e pelos
demais TRE’s, evidencia que o próprio TSE admite a contratação de parentes, mas desde que
observem princípios constitucionais da razoabilidade, moralidade e da economicidade.

Num. 44797139 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
Assevera que a contratada prestou serviços para a embargante e, por esse motivo, foi
remunerada a título de contraprestação.
Menciona que, embora possa ser questionável a realização de despesas eleitorais com
fornecedores que possuem relação de parentesco com candidatos, é possível a aposição de
mera ressalva ao caso, conforme julgado citado pela embargante.
Ao final, requereu fossem conhecidos e providos os Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos e para fins de prequestionamento, suprindo a omissão e contradição apontadas,
reformando o Acórdão objurgado para, aprovar com ou sem ressalvas as contas, e dispensar o
recolhimento de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) ao Erário.
Intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
Embargos de Declaração, id. 44780110, nos quais aduz que: 1) da leitura das razões da parte
embargante, denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios,
ante o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE, mas não se vislumbra qualquer
situação de omissão, contradição ou obscuridade; 2) ao contrário do que argumenta o
embargante, no acórdão objurgado ficou consignado que não há vedação expressa na lei de
regência quanto à contratação de parentes para o fim de prestar serviços de militância - como
ocorre no presente caso - no entanto, a observância aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da moralidade e da economicidade, evidenciando elevado grau de transparência, é
condição sine qua non para se aceitar como válida tal contratação; 3) muito embora não seja
ilícita a contratação de parentes, tratando-se de despesa realizada mediante recursos públicos, é
necessário ainda mais rigor na fiscalização e atenção aos requisitos do art. 35, §12, da Res. TSE
n° 23.607/2019, os quais não foram observados; 4) os embargos de declaração não se prestam à
reforma de decisões, mas tão somente para suprir eventuais obscuridade, erro material,
contradição ou omissão, ocorrendo a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o sentido da
decisão, o que não se verifica no caso. Ao final manifesta-se pelo conhecimento e pela rejeição
dos Embargos de Declaração.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade:
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 68.546 ocorreu por
meio de publicação em 10/10/2025 - sexta-feira, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº
197/2025 (id. 44756282), tendo a prestadora de contas apresentado Embargos de Declaração em
13/10/2025 - segunda-feira (id. 44757344), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art.
30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de
Processo Civil.

Num. 44797139 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito:

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

No caso em exame, os embargantes alegam, em síntese, que no acórdão objurgado há omissão
e, ainda, contradição em relação a julgados da mesma natureza.
Sem razão os embargantes.
A alegada omissão sequer restou devidamente evidenciada nos aclaratórios. A embargante não
trouxe qual elemento contido no julgado objurgado restou omisso, sem a devida apreciação.
A questão envolvendo a contratação do filho da embargante para prestar serviços durante as
eleições foi devidamente esgotada em sede recursal, conforme se verifica no excerto do
acórdão, a seguir transcrito:
[...]

Num. 44797139 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
Apesar de não haver vedação expressa na lei de regência quanto à contratação de
parentes para o fim de prestar serviços de militância - como ocorre no presente
caso - a observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade
e da economicidade, evidenciando elevado grau de transparência, é condição sine
qua non para se aceitar como válida tal contratação.
Nestes autos, o que se observa é a contratação de uma única pessoa, que por sinal
é filho da prestadora de contas, sem qualquer outro paradigma que permita aferir
ser adequado ou não, por exemplo, o valor a ele pago.
Em casos da espécie, faz-se necessário ainda mais rigor na fiscalização, eis que a
remuneração do parente ocorre com recursos públicos.
Além disso, constatou-se na análise técnica infringência ao § 12, art. 35, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não se informou a jornada diária realizada,
os locais de trabalho e também não se apresentou preço de mercado que pudesse
justificar o pagamento realizado.
[...]
No que tange à suposta contradição com julgados da mesma natureza, novamente se equivoca a
embargante.
A contradição que pode ser aventada em sede de embargos deve ser interna, se restringir ao
próprio julgado objurgado e não a outros paradigmas.
Dentro desse contexto, a embargante não apresentou nenhuma contradição no texto do acórdão
objurgado.
Nesse sentido, cite-se recente julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ED opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial
provimento ao recurso, para afastar o reconhecimento da irregularidade da
remoção de uma servidora e a determinação de suspensão da Portaria nº 236 de
16 de outubro de 2024 da Prefeitura de Goioxim/PR, mantendo-se a sentença em
seus demais pontos, inclusive quanto à multa aplicada.
2. A embargante alega contradições no acórdão, argumentando que o caráter
inadiável das remoções não foi devidamente analisado, que a condenação se
baseou em jurisprudência divergente e que não houve demonstração inequívoca de

Num. 44797139 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
finalidade eleitoral, além de questionar a necessidade de autorização prévia do
Chefe do Poder Executivo, sendo ela própria a Chefe do Poder Executivo à época
dos fatos.
3. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou impugnação, pugnando pela
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
contradições ou obscuridades que justifiquem a sua reforma, considerando as
alegações da embargante de que as justificativas para as remoções não foram
devidamente consideradas, que a condenação se baseou em jurisprudência
divergente e que não houve demonstração inequívoca de finalidade eleitoral, além
de questionar a necessidade de autorização prévia do Chefe do Poder Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição a ser corrigida pelos aclaratórios é a contradição interna,
entre os elementos que compõem a decisão, não entre posicionamentos
fixados para casos distintos.
6. O Acórdão tratou de forma clara e pormenorizada a questão, avaliando as
circunstâncias do presente caso, analisando individualmente a documentação
apresentada para justificar a remoção de cada servidor, destacando que a mera
subscrição da portaria de remoção não atende a exigência legal de prévia e
expressa autorização do chefe do poder executivo, até porque as iniciativas para as
remoções não partiram da própria prefeita, concluindo que as remoções discutidas
não se amoldam às hipóteses de exceção previstas nas alíneas “a” a “e” do art. 73,
inciso V, da Lei nº 9.504/97.
7. A insurgência dos embargantes revela o inconformismo com a decisão aplicada,
não sendo os embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão
recorrido.
Tese de Julgamento: 1. A mera subscrição da portaria de remoção não atende à
exigência legal de prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. 2. A
insurgência contra a decisão aplicada não pode ser revista em sede de ED. 3. ED
não se presta à rediscussão da matéria decidida nem à reavaliação dos
fundamentos do acórdão embargado.
___________________________________________________________________
_____

Num. 44797139 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art.
73, V, a, b, c, d, e, § 4º, § 8º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-AgrR-AREspE nº 060013275, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/04/2025.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060086202, Acórdão,
Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/09/2025.)
(Grifei)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão ou contradição a serem supridas, os Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração
opostos por CELMIRA DO CARMO HARPS BOMFIM.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600311-28.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATORA: DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: CELMIRA DO CARMO HARPS
BOMFIM - Advogado da EMBARGANTE: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44797139 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 25/11/2025 19:21:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112519212316100000043734401
Número do documento: 25112519212316100000043734401
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/11/2025 13:07:47
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025